Tribunal: TJDFT
Processo: 0747540-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS GRAVÍDICOS PROVISÓRIOS. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE GRAVIDEZ. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PATERNIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A Lei n. 11.804/2008 regulamenta os denominados alimentos gravídicos no propósito de conferir proteção à mulher grávida e ao nascituro.
1.1. Com efeito, os alimentos gravídicos, nos moldes do art. 2o da referida lei, (c)ompreenderão os valores suficientes para cobrir as despesas adicionais do período de gravidez e que sejam dela decorrentes, da concepção ao parto, inclusive os referentes a alimentação especial, assistência médica e psicológica, exames complementares, internações, parto, medicamentos e demais prescrições preventivas e terapêuticas indispensáveis, a juízo do médico, além de outras que o juiz considere pertinentes.
2. Os requisitos a serem preenchidos para a fixação de alimentos gravídicos provisórios são a prova de gravidez e os indícios de paternidade.
3. No caso em apreço, a agravante somente se desvencilha do ônus de comprovar o estado de gravidez, mas não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o agravado é o provável pai do nascituro
3.1. Demanda-se, portanto, a competente dilação probatória para melhor averiguação das circunstâncias que resultaram na gravidez da agravante.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.